Tribunal: STJ
Processo: 0012312-43.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067644 - SP(2026/0012312-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: UGO AUGUSTO GUSTAVO GUAZELLI
ADVOGADOS
: TIAGO OLIVEIRA REIS - PE034925
JORGE LUÍS FERREIRA GUIMARÃES - PE041203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
o
por veicular pedido não
habeas corpus
levado à análise do órgão colegiado no
Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer pronunciamento desta Corte
Superior a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora
do prazo de cinco dias corridos, previsto no
do Regimento Interno do Superior
art. 258
Tribunal de Justiça e no
do Código de Processo Civil, pode ser conhecido.
art. 1.021
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição do agravo regimental é de cinco dias, conforme disposto
no
do Código de Processo Civil e no
do Regimento Interno do
art. 1.021
art. 258
Superior Tribunal de Justiça.
4. A contagem do prazo para interposição do agravo regimental inicia-se no primeiro
dia útil após a publicação da decisão agravada no Diário de Justiça Eletrônico.
5. O agravo regimental interposto fora do prazo legal é considerado intempestivo e não
pode ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56962436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6a261801-0db9-4749-8cc8-67a3ad5e828a

CPC,
RISTJ,
art. 1.021;
art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
1.006.625/SP,
julgado em
DJEN de

5/8/2025,
14/8/2025; STJ, AgRg no HC n.
relator
997.056/PR,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de

17/6/2025,
25/6/2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
948.187/ES,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
4/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56962436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6a261801-0db9-4749-8cc8-67a3ad5e828a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067644 - SP(2026/0012312-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: UGO AUGUSTO GUSTAVO GUAZELLI
ADVOGADOS
: TIAGO OLIVEIRA REIS - PE034925
JORGE LUÍS FERREIRA GUIMARÃES - PE041203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
o
por veicular pedido não
habeas corpus
levado à análise do órgão colegiado no
Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer pronunciamento desta Corte
Superior a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora
do prazo de cinco dias corridos, previsto no
do Regimento Interno do Superior
art. 258
Tribunal de Justiça e no
do Código de Processo Civil, pode ser conhecido.
art. 1.021
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição do agravo regimental é de cinco dias, conforme disposto
no
do Código de Processo Civil e no
do Regimento Interno do
art. 1.021
art. 258
Superior Tribunal de Justiça.
4. A contagem do prazo para interposição do agravo regimental inicia-se no primeiro
dia útil após a publicação da decisão agravada no Diário de Justiça Eletrônico.
Documento eletrônico VDA56526518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:56:59
Código de Controle do Documento: d10f8880-1584-46ac-a9ed-648debd266d4

5. O agravo regimental interposto fora do prazo legal é considerado intempestivo e não
pode ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
RISTJ,
art. 1.021;
art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
1.006.625/SP,
julgado em
DJEN de

5/8/2025,
14/8/2025; STJ, AgRg no HC n.
relator
997.056/PR,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de

17/6/2025,
25/6/2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
948.187/ES,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
4/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão de minha lavra (fls.
), indeferindo liminarmente o presente
por veicular pedido
8.400/8.402
habeas corpus
não levado à análise do órgão colegiado no Tribunal de origem, circunstância que
impede qualquer pronunciamento desta Corte Superior a respeito, sob pena de
indevida supressão de instância.
Em suas razões, o agravante busca a reforma do
para determinar ao
decisum
Tribunal de Justiça de São Paulo que processe e julgue a sua revisão criminal,
afastando-se o obstáculo formal da exigência de nova digitalização de autos que já se
encontram digitalizados no sistema do próprio Judiciário.
Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental, para conceder a ordem pleiteada nos termos da inicial.
O Ministério Público Federal
manifestou-se pelo não conhecimento do
– MPF
agravo (fl. 8.432).
É o breve relatório.

VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA56526518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:56:59
Código de Controle do Documento: d10f8880-1584-46ac-a9ed-648debd266d4

Nos termos dos arts. 1.021 do Código de Processo Civil – CPC e 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, é de 5 dias o prazo para a
interposição do agravo regimental.
A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em
(segunda-feira), considerando-se publicada no dia
(terça-feira). O
23/2/2026
24/2/2026
decurso do prazo legal teve início em
(quarta-feira), expirando-se no dia
25/2/2026
(segunda-feira). Contudo, o agravo regimental foi interposto apenas no dia
2/3/2026
conforme certidão de fl. 8.421.
3/3/2026,
Logo, é intempestivo o regimental interposto após o prazo legal. Nesse sentido,
assim já se decidiu:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ANTERIORES INADIMISSÍVEIS. PRAZO
NÃO INTERROMPIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus e
não conheceu dos embargos de declaração opostos. O
paciente foi condenado por infração ao
§1o, inciso
art. 16,
IV, da
, em concurso material com o
Lei no 10.826/2003
da
, a uma pena de 10 anos, 3
art. 33,
Lei no 11.343/2006
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo regimental é tempestivo, considerando a alegação
de que a oposição de embargos de declaração
manifestamente inadmissíveis não interrompe o prazo para
a interposição de recursos subsequentes.
3. Outra questão em discussão é a validade dos
atos processuais praticados por profissional que não seja
da advocacia e a alegação de nulidade da prova em razão
de invasão de domicílio.
III. Razões de decidir
4.
O
agravo
regimental
foi
considerado
intempestivo, pois foi interposto após o transcurso do
prazo regimental de cinco dias, não sendo interrompido pela oposição de embargos de
declaração manifestamente inadmissíveis.
5. A jurisprudência da Corte estabelece que
embargos de declaração manifestamente inadmissíveis
não interrompem o prazo para a interposição de recursos
subsequentes.
6. Atos processuais praticados por profissional que
não seja da advocacia não são válidos, conforme decisão
que não conheceu dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos
de
declaração
manifestamente
inadmissíveis
não
interrompe o prazo para a interposição de recursos
subsequentes. 2. Atos processuais praticados por
profissional que não seja da advocacia não são válidos".
Documento eletrônico VDA56526518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:56:59
Código de Controle do Documento: d10f8880-1584-46ac-a9ed-648debd266d4

Dispositivos
relevantes
citados:
,

CPC/2015
§ 5o;
,
§1o, inciso IV;
art. 1.003,
Lei no 10.826/2003 art. 16,
,
Lei no 11.343/2006 art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
EDcl no
, Rel. Min. Marco Buzzi,
AREsp n. 2.410.475/SP
Quarta Turma, DJe de 18/3/2024;
STJ, AgInt nos EDcl no
, Rel.
AREsp 2634747/RS
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 24/02/2025.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator
1.006.625/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERPOSTO FORA DO
PRAZO LEGAL DE 5 DIAS CORRIDOS. RECURSO NÃO
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática de relator no âmbito de processo penal. A
parte agravante protocolizou o recurso em 3/6/2025,
embora a decisão agravada tenha sido publicada em
A certidão de prazo recursal atestou que o
27/5/2025.
recurso foi apresentado fora do prazo legal de cinco dias
corridos.
Diante disso, discute-se o conhecimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é
possível conhecer do agravo regimental interposto fora do
prazo de 5 dias corridos, previsto em legislação e
regimento interno aplicáveis ao processo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
da
, o
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e o
do Código de Processo Penal estabelecem que o
art. 798
prazo para interposição de agravo regimental em matéria
penal é de 5 dias corridos.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que, em matérias penais e processuais penais, não se
aplica o regime de contagem em dias úteis previsto no
Código de Processo Civil (art. 219 do CPC), prevalecendo
a contagem contínua de prazos.
5. O agravo regimental foi interposto no dia
após o prazo legal contado a partir da
3/6/2025,
publicação da decisão agravada, ocorrida em 27/5/2025,
conforme certificado nos autos.
6. Não houve demonstração de justa causa ou fato
impeditivo que pudesse afastar a intempestividade,
segundo entendimento consolidado no STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental interposto fora do prazo
legal de cinco dias corridos, previsto no
da
art. 39
e no
do RISTJ, é
Lei n. 8.038/1990
art. 258
intempestivo e não deve ser conhecido.
2. Nas matérias penais e processuais penais, aplica-
se a contagem de prazos em dias corridos, afastando-se a
regra do
do
.
art. 219
CPC/2015
3. A demonstração de justa causa para afastar a
intempestividade exige prova inequívoca de impedimento
Documento eletrônico VDA56526518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:56:59
Código de Controle do Documento: d10f8880-1584-46ac-a9ed-648debd266d4

absoluto do advogado para atuar ou substabelecer o
mandato.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos
997.056/PR,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO.
DO RISTJ. CINCO DIAS.
ART. 258
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus.
2. A decisão impugnada foi considerada publicada
em 30/12/2024.
Iniciando-se o prazo em
o termo final
21/1/2025,
para a interposição do recurso foi
prorrogando-
27/1/2025,
se para
Contudo, o recorrente apresentou a
03/2/2025.
irresignação apenas em
quando já transcorrido o
7/2/2025,
quinquídio legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo regimental foi interposto dentro do prazo legal de
cinco dias, conforme estabelecido no
do
art. 258
Regimento Interno do STJ.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental foi interposto fora do
prazo de cinco dias, tornando-o intempestivo.
5. A contagem do prazo para agravos em matéria
penal não segue as regras do CPC sobre dias úteis,
conforme precedentes do STJ.
6. A suspensão dos prazos processuais penais não
se estendeu até
mas apenas até
3/2/2025,
20/1/2025,
conforme o
-A do CPP e o
o da Portaria
art. 798
art. 1

STJ/GP 762/2024.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental em
matéria penal deve ser interposto no prazo de cinco dias
corridos, conforme o
do Regimento Interno do
art. 258
STJ, não se aplicando a contagem em dias úteis do CPC".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258;
CPP,
-A.
art. 798
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
EDcl no REsp 2128732 , Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN
STJ, AgRg no
, Rel.
12/03/2025;
AREsp n. 2.508.471/SP
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
29/4/2024;
867.629/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe de 18/4/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
948.187/ES,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
)
4/6/2025.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56526518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:56:59
Código de Controle do Documento: d10f8880-1584-46ac-a9ed-648debd266d4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.067.644 / SP
Número Registro: 2026/0012312-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00046882120078260564 00120325920188260502 120325920188260502 22630397920258260000
2342007 46882120078260564 5640120070046880
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE LUIS FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADOS : TIAGO OLIVEIRA REIS - PE034925
JORGE LUÍS FERREIRA GUIMARÃES - PE041203
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: UGO AUGUSTO GUSTAVO GUAZELLI
CORRÉU
: GILMAR ZOCCHIO
CORRÉU
: ROGERIO AUGUSTO FRANCALASSI
CORRÉU
: VALÉRIA TAYFOUR TROISI MOREIRA
CORRÉU
: ALAOR RODNEY SILVA
CORRÉU
: ANGELA CRISTINA MARCULINO
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DEOCLECIANO EMIDIO ANSELMO
CORRÉU
: HERMES DE ARAÚJO
CORRÉU
: HUMBERTO SOARES DA SILVA
CORRÉU
: JOSÉ PAULINO DA SILVA
CORRÉU
: LEANDRO LUCIANO SOARES DA SILVA
Documento eletrônico VDA56936351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:21
Código de Controle do Documento: e1745179-6dab-4564-9b7a-931bebe58ef9

CORRÉU
: RENATO ALCIDES MORENO NASCIMENTO
CORRÉU
: SALMIR ZACARIAS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: WILSON ROBERTO FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : UGO AUGUSTO GUSTAVO GUAZELLI
ADVOGADOS : TIAGO OLIVEIRA REIS - PE034925
JORGE LUÍS FERREIRA GUIMARÃES - PE041203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:21
Código de Controle do Documento: e1745179-6dab-4564-9b7a-931bebe58ef9